Tribunal: TJSP
Processo: 2077054-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077054-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são impetrantes
RODRIGO LAZARO DA SILVA CUNHA e ARMANDO GEMI RODRIGUES e
Paciente TIAGO JUSSIANI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077054-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42.704
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42.704
HABEAS CORPUS no 2077054-13.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: Armando Gemi Rodrigues e Rodrigo Lazaro da Silva Cunha
PACIENTE: THIAGO JUSSIANI DE OLIVEIRA
COMARCA: GUARULHOS 5a VARA CRIMINAL
Os Drs. Armando Gemi Rodrigues e Rodrigo Lazaro da
Silva Cunha, Advogados, impetram o presente Habeas Corpus, com pedido de
liminar, em favor de THIAGO JUSSIANI DE OLIVEIRA, no qual informam que
seu paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos.
Aduzem os nobres impetrantes que o paciente foi preso
em flagrante porque policiais encontraram em sua residência substâncias ilícitas,
contudo, a voz de prisão não foi ratificada pela autoridade policial, pois ele
entendeu que não havia traficância por parte de todos os elementos que foram
detidos.
Acrescentam que a prisão em flagrante foi convertida
em provisória pelo MM. Juiz a quo, que não agiu com o devido acerto. Fazem
análises entre o nexo de causalidade e os fatos apresentados pela polícia,
adicionando que o Direito Penal é regido pelo princípio da legalidade estrita, não
sendo admissível que se contemporize a visão do policial que descreveu a
ocorrência.
Argumentam que não foi encontrado nenhum automóvel
objeto de roubo, e que dentre as pessoas que estavam sendo presas nenhuma
era procurada pela polícia, sendo certo que também não foi encontrada nenhuma
quantia em dinheiro, mas, mesmo assim, os milicianos invadiram a residência, no
meio da madrugada, sem autorização do paciente que convive com sua família.
Mencionam que restam dúvidas a respeito da confissão
do paciente, eis que ela pode ter sido feita para proteger as demais pessoas e
evitar que elas fossem presas injustamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077054-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42.704
3
Chamam a atenção para a Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, que preconiza a aplicação de medidas diversas
do cárcere nesse momento de pandemia da Covid-19.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora, requerem a concessão da ordem,
precedida de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, a
fim de que ele possa responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente,
pleiteiam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da
Covid-19, expedindo-se o competente alvará de soltura (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 44/47). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls. 50.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 53/55 opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de THIAGO
JUSSIANI DE OLIVEIRA, objetivando seja revogada a prisão preventiva do
paciente, a fim de que ele possa responder ao processo em liberdade, ou,
subsidiariamente, pleiteiam a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, em razão da Covid-19, expedindo-se o competente alvará de soltura.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o paciente foi preso em flagrante delito em 12 de abril de
2020 e aos 13 de abril de 2020 foi convertida a prisão em flagrante do Paciente
em preventiva, após a manifestação do Ministério Público e Defesa. Até a data
das informações prestadas, os autos encontram-se aguardando o envio do
Relatório Final pela Autoridade Policial.
Sem razão a insurgência do impetrante.
Insta elucidar que, a prisão em flagrante, in casu, é
legítima e regular, sendo certo que o paciente agora, encontra-se preso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077054-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42.704
4
decorrência da decretação da prisão preventiva e o auto de prisão em flagrante
não padece de vicio algum, porquanto atendeu as formalidades legais.
Ademais, a decisão proferida pela autoridade coatora
restou devidamente fundamentada, pois levou em consideração o ato grave
cometido pelo paciente, não havendo que se falar em qualquer nulidade.
No tocante à alegação expendida pelo nobre impetrante
com relação à suposta invasão de propriedade particular por policiais destituídos
de ordem judicial, esta não deve prosperar, eis que havia a situação de flagrância
em que foi autuado o paciente, a teor do artigo 301, do Código de Processo
Penal.
Destarte, é sob o crivo do devido processo legal, onde
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, que a paciente reunirá
condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora se lhe é
atribuída. É o que se tem firmado majoritariamente na jurisprudência:
“O habeas corpus não comporta o exame de provas, análise esta
reservada para o momento da sentença, após assegurada a
manifestação das partes sobre o conjunto probatório reunido, sendo
certo que se fosse feita em sede do writ, representaria indevida
invasão do mérito, levando a um pré-julgamento do feito”
(RJDTACRIM 36/435)
E ainda:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, DA
LEI 11.343/06 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. BUSCA
DOMICILIAR E PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA EFETIVAÇÃO
PRISÃO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DELITO PERMANENTE. Tratando-se de tráfico ilícito de substância
entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se
prolonga no tempo, a busca domiciliar e pessoal que culminou com prisão
do paciente, mantendo em depósito drogas e na posse de arma de fogo,
não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito,
o que, a teor do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal,
autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio
(Precedentes). Habeas corpus denegado. (STJ - HC 200900111626,
Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 01/02/2010)
Entretanto in casu, observo que o Juízo monocrático
demonstrou a necessidade da manutenção da custódia cautelar, mormente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077054-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42.704
5
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a
aplicação da lei penal cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso
Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro manifesto de
arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e
refluente violação às garantias individuais” (RT 490/310).
Há indícios suficientes de autoria e comprovação da
materialidade delitiva, conforme bem demonstram os documentos juntados aos
autos.
Conquanto a gravidade do delito de per si não justifique
a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se necessária à garantia
da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo
preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie
e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza o paciente ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem
pública
significa
segurança
e
tranqüilidade
da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem pública
quando houver o risco de que a tranquilidade social será ameaçada
pela prática de novos delitos. Assim, majoritariamente, entende-se
que o risco de reiteração criminosa pelo agente é o fator que justifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077054-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42.704
6
a prisão com base na ordem pública.1
Conforme consignado na Súmula no 9, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do
seu reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da
prisão em flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a
execução provisória do julgado penal condenatório, quando
esgotados os recursos ordinários. A prisão preventiva do réu, de
natureza processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução
provisória
do
julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição
prevê
hipóteses
de
prisão
cautelar,
tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre
a prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial
e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP
DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão
cautelar pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por
cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482).2
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-
se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub
examine.
Por derradeiro, há que se ponderar que o enfrentamento
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077054-13.2020.8.26.0000 -Voto no 42.704
7
da pandemia causada pelo corona vírus, por si só, não impõe a concessão
automática e generalizada dos pedidos de liberdade, ante a inexistência de
amparo legal para tanto, bem como por que tal medida vai de encontro com a
preservação da segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu
art. 144.
Cabe salientar que autoridades do País estão tomando
todas as precauções necessárias para que a contaminação seja mitigada,
inclusive, junto aos Presídios do Estado de São Paulo. É farta a quantidade de
informações que têm sido disseminadas pelos Governos Estadual e Federal, no
sentido de aplacar a pandemia ou amenizar os seus efeitos. Essas informações,
por óbvio, têm chegado às autoridades dos presídios, que, em reais casos de
necessidade, farão às devidas comunicações às autoridades competentes.
De outro modo, referidas medidas adotadas para conter
o avanço do covid-19, não autorizam a soltura indiscriminada de presos
provisórios ou já em cumprimento de pena.
Em suma, a prisão do paciente é legal e deve ser
mantida, não se configurando nenhum constrangimento a ser sanado.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal
a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator